Tribunal: TJSP
Processo: 1015892-53.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ALVARÁ AUTÔNOMO – SENTENÇA TERMINATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO - REQUERIMENTO FORMULADO POR VIÚVA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS PELO EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO – VIÚVA INSCRITA COMO DEPENDENTE DO "DE CUJUS" PERANTE O INSS – INTELIGÊNCIA DO ART. 666 DO CPC, COMBINADO COM O ART. 1o DA LEI 6.858/1980 – PRECEDENTES – SENTENÇA

Ementa:
ALVARÁ AUTÔNOMO – SENTENÇA TERMINATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO - REQUERIMENTO FORMULADO POR VIÚVA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS PELO EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO – VIÚVA INSCRITA COMO DEPENDENTE DO "DE CUJUS" PERANTE O INSS – INTELIGÊNCIA DO ART. 666 DO CPC, COMBINADO COM O ART. 1o DA LEI 6.858/1980 – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015892-53.2019.8.26.0005, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante NEIDE MARTILDES PARDINHO
DA SILVA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015892-53.2019.8.26.0005
2
Apelação Cível No 1015892-53.2019.8.26.0005
Apelante: Neide Martildes Pardinho da Silva
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Josias Lins da Silva
(Voto no 24.630)
EMENTA:
ALVARÁ
AUTÔNOMO
–
SENTENÇA
TERMINATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO -
REQUERIMENTO FORMULADO POR VIÚVA – PEDIDO
DE LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
PAGAS PELO EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO
– VIÚVA INSCRITA COMO DEPENDENTE DO “DE
CUJUS” PERANTE O INSS – INTELIGÊNCIA DO ART.
666 DO CPC, COMBINADO COM O ART. 1o DA LEI
6.858/1980
–
PRECEDENTES
–
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Cuidam os autos de apelação interposta contra a r.
sentença terminativa de fls. 22/23, que julgou extinto o
pedido de expedição de alvará, sem apreciação do mérito,
por falta de interesse-adequação (CPC, art. 485, inciso
VI) e condenou a requerente nas custas e despesas
processuais, com a ressalva da gratuidade.
Em
síntese,
sustenta
que
é
beneficiária
da
assistência judiciária; visa apenas a obter alvará para
receber verbas rescisórias no montante de R$ 5.486,86,
devidas ao falecido, de quem era dependente, além de
beneficiária cadastrada perante o INSS; o art. 1o da Lei
6.858/80, à qual remete o art. 666 do CPC2015, autoriza o
levantamento de valores correspondentes a até 500 OTNs;
assim também a jurisprudência, tudo, a seu ver, a
justificar a reforma do julgado (fls.27/37).
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 38),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015892-53.2019.8.26.0005
3
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA DEMANDA Trata-se de pedido de
expedição de alvará autônomo deixado pelo falecido, de
quem a requerente dependia economicamente.
2.- DO MÉRITO - Os documentos que instruem a inicial
demonstram que a requerente casou-se com Josias Lins da
Silva em 09 de fevereiro de 1985, sob o regime da
comunhão universal de bens (fls. 09), e que o marido
faleceu em 29 de abril de 2019 (fls. 10).
A par disso, é certo que, na condição de cônjuge, a
requerente estava inscrita como dependente do marido no
PIS/PASEP?FGTS (fls. 11) e que, em virtude do falecimento
deste último, foi-lhe concedido o benefício pensão por
morte, devido a partir de 29 de abril de 2019 (fls.
11/12).
Ademais, dúvida não há também de que a morte do
marido acarretou a rescisão do contrato de trabalho que
ele mantinha com a empresa Ecourbis Ambiental S.A., e o
crédito relativo a verbas rescisórias no valor de R$
5.486,86 (fls. 17).
Consoante o disposto no art. 666 do CPC2015,
“Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento
dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de
1980”, isto é, “os valores devidos pelos empregadores aos
empregados”, além de outras verbas (Lei 6.858/1980, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015892-53.2019.8.26.0005
4
1o).
Segundo a jurisprudência desta C. Corte, “Alvará
Judicial. Levantamento de valores de FGTS e vencimentos
não recebidos em vida. Extinção sem julgamento do mérito.
Levantamento de saldo de conta salário e FGTS. Artigo
1013, §3o do atual Código de Processo Civil. Causa
madura.
Desnecessidade
de
inventário
e
arrolamento.
Exegese do artigo 666, do CPC e da Lei no 6.858, de 1980.
Princípios da celeridade, da economia processual e da
instrumentalidade do processo. Levantamento determinado.
Embora, haja necessidade de retorno dos autos para
intervenção do Ministério Público, por se tratar de
interesses de menores, o mesmo ficará dispensado, pois,
além de se tratar de valores parcos, a genitora destes
menores prestará contas dos montantes recebidos. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento. (TJSP; 9a Câm.
Dir. priv., Ap. 0001318- 98.2015.8.26.0646; rel. Des.
Mauro Conti Machado, j. 03/10/2017”.
“Alvará judicial Indeferimento da inicial Fundamento
de inadequação da via eleita, porque a pretensão exige o
procedimento de inventário, judicial ou extrajudicial
Únicos herdeiros e um veículo Possibilidade do alvará
Recurso
provido”
(TJSP,
6a
câm.
Dir.
Priv.,
Ap.o
0000197-86.2015.8.26.0435, rel. Des. Eduardo Sá Pinto
Sandeville, j. 07.04.2016).
Nesses termos, bem se vê que a razão está com a
apelante.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015892-53.2019.8.26.0005
5
recurso, para julgar procedente o pedido e determinar a
expedição do respectivo alvará pelo Juízo de primeira
instância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica